Tribunal: TJES
Processo: 5043245-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043245-95.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GRIMALDO SOUZA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5043245-95.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GRIMALDO SOUZA DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE COELHO DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E MAUS-TRATOS A ANIMAIS COM RESULTADO MORTE. IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DE QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e, em relação a um dos recorrentes, pelo crime de maus-tratos a animais com resultado morte. A defesa de ambos busca a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e fragilidade probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a pronúncia; (II) definir se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundamentando-se na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.
Vigora, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate, devendo as incertezas sobre o mérito ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

5.
A materialidade e os indícios de autoria do crime contra a vida encontram suporte nos depoimentos da vítima e de testemunhas oculares que identificaram os recorrentes no local dos disparos.

6.
O álibi apresentado por um dos réus e as eventuais contradições nos depoimentos configuram teses conflitantes que exigem análise soberana pelo Tribunal do Júri.

7.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente ocorre quando manifestamente impertinentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso, ante os indícios de motivação por vingança (futilidade) e de ataque inesperado (surpresa).

8.
O crime conexo de maus-tratos a animais apresenta suporte probatório mínimo, inclusive com confissão parcial de um dos réus, devendo seguir para julgamento conjunto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

1. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas sobre a autoria resolvem-se em favor da sociedade, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

2. A exclusão de qualificadoras só é cabível quando estas forem absolutamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; art. 14, II; Lei nº 9.605/98, art. 32, §§ 1º-A e 2º; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.06.2022.

STJ, REsp n. 1.556.874/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.10.2016.

TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 011180080019, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 14.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5043245-95.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GRIMALDO SOUZA DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE COELHO DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

GRIMALDO SOUZA DE OLIVEIRA
e
PAULO HENRIQUE COELHO DA ROCHA

contra
a
decisão

oriunda da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
,
que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ao recorrente Paulo Henrique, imputa-se ainda o crime ambiental de maus-tratos a animais com resultado morte, capitulado no art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98.

Em razões recursais (
ids. nº 80778538 e 81205702 dos autos originários
), a defesa de Grimaldo busca a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, alegando que a acusação se baseia em testemunhos indiretos e contraditórios. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

A defesa de Paulo Henrique também pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, invocando a fragilidade das provas. De forma subsidiária, requer o afastamento das qualificadoras.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

O exame dos autos revela que a materialidade delitiva, embora inexistente laudo pericial de lesões na vítima por não ter sido atingida, encontra suporte em prova testemunhal e elementos colhidos na fase inquisitorial.

O policial civil Marco Antônio de Souza constatou marcas de disparos no local dos fatos e testou pelo estado de medo em que a vítima e sua esposa encontravam-se ao narrar os fatos.

Em interrogatório judicial, Paulo Henrique admitiu ter efetuado disparos no local, embora sustente que a intenção limitava-se a abater animal doméstico.

Quanto aos indícios de autoria relativos ao crime de tentativa de homicídio, a vítima Fabrício dos Santos Lima foi contundente ao identificar ambos recorrentes como autores dos disparos direcionados à sua pessoa. Relatou que, enquanto consertava bicicleta, avistou Paulo Henrique e, logo após, Grimaldo Souza também efetuando disparos. A vítima é categórica em afirmar que a intenção dos acusados era cercá-lo no quintal.

A testemunha Jeanne Moraes de Biase corroborou a narrativa da vítima, asseverando que Paulo Henrique foi à sua residência armado. Mencionou ainda que seu filho viu Grimaldo no momento dos disparos.

Ademais, relatou histórico de ameaças anteriores perpetradas pelos acusados em razão de desavenças sobre criação de animais e denúncias à vigilância sanitária.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Nesse sentido, os argumentos defensivos sobre contradições nos depoimentos e a ausência de reconhecimento imediato no local do crime não autorizam impronúncia nesta fase processual.

Eventual discrepância entre relatos colhidos no momento da ocorrência e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

A alegação do apelante Grimaldo sobre álibi, consubstanciado em horário de trabalho em distribuidora de gás, confronta diretamente o reconhecimento procedido pela vítima e testemunha ocular.

A existência de versões conflitantes impede absolvição sumária ou impronúncia, competindo aos jurados decidir qual vertente probatória merece credibilidade.

Q
uanto ao decote da
s
qualificadora
s
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la
s
da pronúncia
, desde que a
s
qualificativa
s
seja
m
impertinente
s
ou que esteja
m
manifestamente divorciada
s
do contexto dos autos.

Sucede, no entanto
, que não restou demonstrad
a
n
esta via recursal a impertinência da
s
qualificadora
s
.

Ao contrário,
a n
arrativa acusatória aponta que crime foi motivado por vingança decorrente de fiscalização da vigilância sanitária, o que configura, em tese, motivo fútil. No tocante ao recurso que dificultou defesa, há elementos indicando que vítima foi colhida de surpresa enquanto realizava atividade cotidiana, desarmada e desatenta. Tais circunstâncias possuem amparo mínimo em prova oral, devendo análise aprofundada ser reservada ao Plenário do Júri.

Inexistência de apreensão de armas não obsta pronúncia quando outros elementos de prova sustentam acusação. Confissão parcial de Paulo Henrique sobre morte do animal reforça conexão fática entre réus e local do crime. Crime de maus-tratos contra cão apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade, devendo seguir para julgamento conjunto pelo Tribunal Popular em razão da conexão.

Assim, a
s
referida
s
qualificadora
s
resta
m

plausíve
is
e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA IMPRONÚNCIA RÉU JOSÉ IMPOSSIBILIDADE DECOTE QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu José pelo homicídio qualificado na modalidade tentada. 2 - Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 3 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030130011981, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.